Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-05.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704771-05.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, KEILA DENISE DOS SANTOS DE ASSIS D E S P A C H O Regularize o apelante BANCO DO BRASIL S/A sua representação processual, haja vista não constar dos embargos à execução (nem do feito executivo, cujas cópias contam do ID25468296) procuração ou substabelecimento outorgando poderes ao advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG n. 77.167, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora